Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-30.2017.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-30.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA - CPF: 005.860.961-08 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), INGRID MARTINS MUSSNICH - CPF: 017.407.161-24 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA - CPF: 005.860.961-08 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), INGRID MARTINS MUSSNICH - CPF: 017.407.161-24 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E DESPROVEU O ADESIVO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil – ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral – alegada deserção – afastada – aplicação da lei estadual n. 7.603/2001 – ofensa ao princípio da dialeticidade – inocorrência – devolução do indébito – forma simples – modulação do tema pelo
stj
– tarifa de administração – cobrança lícita – dano moral – inexistência – honorários mantidos
– apelação do banco provido – recurso adesivo desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação e Adesivo interpostos em virtude de sentença que determinou a devolução em dobro de quantia paga indevidamente e rejeitou os pedidos de repetição de indébito de tarifa de cadastro e indenização por dano moral.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se o preparo do Apelo foi recolhido corretamente; b) examinar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no Recurso Adesivo; c) analisar a forma da restituição do valor cobrado indevidamente; d) aferir a legalidade da cobrança da tarifa de administração; e) verificar a ocorrência de dano moral; e f) reavaliar os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Inexiste deserção, pois o preparo foi recolhido conforme o valor fixo previsto na Lei Estadual n. 7.603/2001, aplicável à época da distribuição da Ação.

4. O Recurso Adesivo atende à dialeticidade, ao impugnar expressamente os fundamentos da sentença.

5. A devolução do indébito deve ser na forma simples, pois ao caso aplica-se a modulação da tese firmada pelo STJ e não há provas da má-fé da instituição financeira.

6. A tarifa de administração é válida quando prevista contratualmente.

7. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral e, na hipótese, não há prova de abalo excepcional.

8. Mantidos os honorários fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso da instituição financeira provido e Recurso Adesivo desprovido

Teses de julgamento:
“1. A repetição em dobro do indébito exige má-fé quando o contrato é anterior à modulação de efeitos da tese firmada pelo STJ. 2. A cobrança de tarifa de administração é lícita quando expressamente contratada. 3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral, para tanto exige-se prova de abalo à esfera extrapatrimonial.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.007; 1.010, II e III; 85, § 2º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021; TJ-SP, Apelação Cível: 1036090-47.2019.8.26.0576, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000604-30.2017.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Itaú Unibanco S.A.
e Recurso Adesivo manejado por
Thiago
Moralez
Zeferino de Amorim
e
Ingrid Martins
Mussnich
,
em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT acolheu parcialmente os pedidos formulados pelos Recorrentes Adesivos, manteve hígido
o Contrato
d
e Financiamento originalmente pactuado, com juros reduzidos,
determinou que o Banco observe
o cronograma de retorno
do
financiamento, concernente aos valores das parcelas, conforme previst
o
na assinatura do
pac
to
.

Condenou a instituição financeira a devolver em dobro o valor
recebido a
maior, de todas as parcelas pagas com as cobranças ilegais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso de cada
uma
, a ser apurado em liquidação.

Por considerar que os Autores
deca
íram de
parte mínima do pedido, condeno
u o Banco Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% (quinze por cento)
d
o valor da condenação.

Nas razões do Apelo, o Itaú Unibanco S.A. alega que
no julgamento do
EAREsp
n
.
1.501.756-SC, a Corte Especial do STJ decidiu que o consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, sem a necessidade de
prova
de má-fé, desde que a cobrança tenha ocorrido
depois da
publicação do
A
córdão do EARESP 300.663/RS,
em
30
/0
3
/
2021
.

Aduz que, ante à modulação e, considerando que
as cobranças com as taxas de juros sem benefícios, pagas a maior,
ocorreram
a partir de 30/12/2015 e perduraram até 30/07/2020,
ao caso não se aplica a repetição dobrada, já que não há falar em má-fé.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que a restituição dos valores pagos a maior seja na forma simples.

Os Recorrentes Adesivos, de outro vértice, pretendem a devolução em dobro dos valores pagos a título de tarifa de administração, no total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, além de indenização por dano moral no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com os consectários legais
,
e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Contrarrazões de Thiago
Moralez
Zeferino de Amorim e Ingrid Martins
Mussnich
no Id. 283505444, em que alegam que o preparo do Apelo foi recolhido de forma equivocada, pois o Apelante utilizou o valor dado inicialmente à causa e não o valor corrigido pelo Juiz singular. No mérito, rechaçam os fundamentos do Recurso e pugnam pela manutenção da sentença.

O Itaú Unibanco S.A. também apresentou contrarrazões em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, sustenta a legalidade da cobrança de taxa de administração e a inexistência de dano moral indenizável
(Id. 283505447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

De início,

analiso
a tese arguida por Thiago
Moralez
Zeferino de Amorim e Ingrid Martins
Mussnich
nas contrarrazões do Apelo interposto pelo Itaú Unibanco
S.A.
,

onde

sustentam que a instituição financeira recolheu preparo a menor
.

No entender dos Apelados, a Recorrente
deveria
ter
recolhido
o preparo
com base no valor
de
R$ 224.800,00 (duzentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais); porém, tomou como base o valor inicialmente dado à causa, qual seja: R$ 33.665,24 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Alegam que a
instituição financeira deve ser intimada para
complementar o pagamento
, sob pena de deserção.

Razão não lhes assiste, porque a Ação foi distribuída
em
20/02/2017 e,
desde 02/05/2023, o sistema de arrecadação
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
está parametrizado à decisão do Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Naquele
procedimento
estabeleceu-se que
“
o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual n. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1º de abril de 2002; b)
a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de
2020
; e c) a Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2021.
”
(sem destaques no original)

A Lei 7.603/2001, aplicada ao caso, não prev
ê
o recolhimento do preparo com base em percentual do valor da causa. Este valor era único e na quantia recolhida pelo Banco Apelante (R$ 375,89).

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Em relação à ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pelo Banco nas contrarrazões do Recurso Adesivo, de igual modo
,
não comporta guarida.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade impõe àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados.

Na hipótese, o Juiz
a quo
julgou improcedente
s
o
s pedidos de restituição dos valores pagos a título de tarifa de cadastro e de indenização por dano moral
.

Nas razões recursais,
os Recorrentes
afirma
m
que, diferente
mente
do consignado pelo
J
ulgador,
sofreram dano moral indenizável e fazem jus à restituição dobrada do valor que pagaram sob a rubrica tarifa de cadastro
.

Rechaço a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo Itaú Unibanco S.A. porque os Recorrentes Adesivos impugnaram os termos da sentença.

Em relação ao mérito, a questão devolvida pelo Itaú Unibanco S.A. cinge-se à repetição dobrada do indébito.

Quando sentenciou o feito, a Juíza
a quo
consignou que a
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do
s
consumidor
es
não depende da
prova de que o
fornecedor do serviço agiu com má-fé.

De acordo com o que foi sentenciado, a restituição dobrada exige, tão somente, que a
conduta
seja
contrária à boa-fé objetiva.

Conforme consignado no
decisum
, os Ministros do STJ
“
aprovaram tese que visa pacificar a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
”

A Julgadora registrou que
“por
maioria, a Corte Especial chegou a uma interpretação intermediária, ainda que afaste a exigência da má-fé. A obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé subjetiva, fator que está no DNA de todas as relações contratuais e nas normas do CDC.
”

De fato,
no julgamento dos Embargos de Divergência interposto no Recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1
.501.756/SC, a Corte Especial do STJ
discutiu sobre a
prescindibilidade
,
ou não
,
de se aferir a má
-
fé como condição essencial para exigir a restituição em dobro de quantia cobrada

indevidamente, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor.

C
onvém ressaltar que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS
e n. 6.000.663/RS
, cujo
s
aresto
s
fo
ram
publicado
s
em 30/03/2021, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. (
EREsp
1413542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova d
a
má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva.
Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças
ocorri
das
após
a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público
.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda de
Imóvel, Financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças
entre
Banco privado
e pessoa
s
física
s

celebrado em 30/04/2015, ou seja,
antes da
publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, não havendo prova da má-fé d
o Banco Apelante
, a restituição deve ser na forma simples.

Isso quer dizer que
,
inobstante

os Recorridos
tenha
m
efetuado o pagamento e
o Banco Apelante
recebido o
valor
a maior
, não havendo prova da má-fé d
o Recorrente
, a sentença deve ser
reforma
da,
para que a
devolução
ocorra
na
forma simples.

Com efeito, não se pode olvidar que a má-fé não se presume e, na hipótese, não há
prova
de que
o Banco Apelante tenha
agido de má-fé.

Logo,
neste capítulo a sentença deve ser reformada, e a restituição do valor pago a maior
deve ser
na forma simples.

No que tange à Tarifa de Administração,
agiu com acerto a julgadora sentenciante
porque, de fato, é assente na jurisprudência que não há ilegalidade na cobrança dessa tarifa quando expressamente contratada, tal qual ocorreu na hipótese.

Para ilustrar:

[...] APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Pretensão dos autores de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança da taxa de administração – Descabimento - Hipótese em que a cobrança é fundada em previsão contratual, que por sua vez observa o art. 14, II, da Resolução do Banco Central 4.676/2018, de modo que essa cobrança deve ser mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1036090-47.2019 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 19/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024).

Em relação ao dano moral, de igual modo
,
não assiste razão aos consumidores Recorrentes, pois
o inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por dano moral, exceto quando comprovadas circunstâncias excepcionais que causam dor ou sofrimento psíquico
, o que não
ressai d
as provas dos autos
.

Conforme bem
ressalt
ado pela Juíza
a quo
,
“a jurisprudência é pacífica, no sentido de que, a referida indenização, somente será cabível, quando do fato resultar circunstâncias excepcionais, aptas
à
expor o indivíduo a situação humilhante ou ofensa a atributo de sua honra, imagem ou direitos personalíssimos tutelados constitucionalmente (art. 5º, V e X, da CF).”

Diante do exposto
,
mantenho hígida a sentença no que tange ao indeferimento dos pedidos de repetição de indébito da Tarifa de Cadastro e condenação ao pagamento de dano moral
.

Por fim, quanto aos honorários

advocatícios
,
sabe
-se que a verba
deve remunerar condignamente o trabalho
execu
tado no desempenho da atividade profissional.

Assim
,

não deve
m
ser fixad
os
em valor irrisório; todavia, não pode
m
ser arbitrad
os
em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do
A
dvogado, deve representar a
ponderação
no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo.

Na hipótese, levando em considerações os predicados elencados nos incisos do artigo 85, § 2º, do CPC, não vejo
motivos para alterar o percentual aplicado pela Julgadora
a quo
, qual seja: 15% (quinze por cento) do valor da condenação, pois esse montante é condizente com o trabalho prestado
pelo Advogado dos Recorrentes Autores.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
manejado pelo
Itaú Unibanco S.A.
, e determino que a devolução do
s
valor
es
pago
s
a maior se dê na forma simples,
mantidos
os consectários impostos na sentença.

Nego provimento ao Recurso
interposto por
Thiago
Moralez
Zeferino de Amorim Massa e Ingrid Martins
Mussnich
.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025